Tribunal: TJPA
Processo: 0807590-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807590-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANNA TERRA VALADARES CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DO FORO DE PARUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub exame
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, tratando-se de homicídio
doloso qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e fraude processual majorada
em detrimento do filho recém-nascido de sua companheira, sendo
possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas e pelas marcas pelo corpo da criança.
A prisão preventiva da paciente se justifica
ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

S
UBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Parauapebas
/Pa em que é impetrante
a
Raphaell Lemes Braz

e Paciente

Anna Terra Valadares Cunha,
na 20ª Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2020, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
Raphaell Lemes Braz
em favor de
ANNA TERRA VALADARES CUNHA
,

contra ato do MM.
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

Extrai-se da impetração que
no dia 29 de junho de 2020, a Paciente e sua companheira Glenda Sousa Nunes teriam tido uma discussão durante a madrugada, tendo o filho caçula biológico de Glenda, A. G. S. N., de apenas 1 mês de idade, evoluído a óbito, sem maiores explicações.

Ressalta que não foi feita perícia no local, que o laudo necroscópico não foi juntado, muito menos a certidão de óbito. Diz que o delegado de polícia apenas embasou-se em boatos, especulações e pela equipe que removeu o corpo (não havia nenhum médico legista, nenhum perito, entre eles).

Discorreu sobre as qualidades pessoais da paciente, afirmando que ela está respondendo a crime culposo com pena de 1 a 3 anos, o que não é verídico.

Aduz que o Juízo de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal sem fundamentação idônea, não havendo motivo para a segregação cautelar.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que seja a paciente posta em liberdade, e, no mérito a confirmação da ordem, podendo ser substituída por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Inicialmente os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe
.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinando pela

denegação

da ordem.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração aponta
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme informações da autoridade tida como coatora, verifica-se que a prisão da paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da grande reprovabilidade social do crime, eis que a mesma responde perante a Comarca de Parauapebas pelo
suposto cometimento dos delitos tipificados ao teor do art. 121, §2º, IV
c/c art. 29 c/c artigo 70 c/c 61, II, “e”,
c/c art. 347, § único ambos do CP (
homicídio doloso qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e fraude processual majorada)

em detrimento da vítima A. G. S. N., recém-nascido, por fatos ocorridos em 29/06/2020.

Consta dos autos que, no dia supracitado, por volta das 10h30min, a autoridade policial teria tomado conhecimento de que a paciente e a corré GLENDA SOUSA NUNES teriam ceifado a vida da vítima A. G. S. N., de 45 (quarenta e cinco) dias de idade, na casa da família, com emprego de recurso que tornou impossível a sua defesa. Pelo que consta do feito, o recém-nascido seria filho de GLENDA SOUSA NUNES, mas era criado por ela e pela paciente, uma vez que ambas estariam convivendo maritalmente.

Todavia, após investigações realizadas pela autoridade policial responsável pelo caso, foi no sentido de que a criança apresentava diversos sinais de lesões pelo corpo, notadamente em suas costas, coxa e pé. Tais indícios soma-se, aos depoimentos de testemunhas que teria citado a uma suposta briga ocorrida na noite anterior ao fato, uma vez que a paciente e a corré Glenda estariam ingerindo bebida alcoólica e, em certo momento, passaram a discutir.

O relato dos vizinhos de ambas as denunciadas perante a autoridade policial foi de que as mesmas tinham costume de brigar, e que, na manhã do dia 29/06/2020, foram surpreendidos com o desespero de Glenda que teria dito
“meu filho morreu! ele não tinha culpa de nada! ele não merecia isso”
, ao mesmo tempo em que segurava o corpo desfalecido da pequena vitima em seus braços, procurando a ajuda de terceiros.

Todos estes fatos, estão devidamente justificados,
na decisão do magistrado de piso, que manteve a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“
Nesse contexto, analisando o evento e as condições pessoais da ré no presente procedimento, é possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato, consubstanciados pelos documentos carreados aos autos, com especial relevo às divergências percebidas quando se compara os depoimentos das testemunhas aos termos do interrogatório das investigadas. Ademais, os crimes atribuídos à flagranteada teriam ocorrido na modalidade dolosa e são sancionados com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, estando assim preenchidos pressupostos do art. 313 do CPP. Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), entendo que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. De outro lado, a prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura da acusada poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial. De outra forma, por ora não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da agente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública.
”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Diante disso, conclui-se que a prisão da paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal. A prisão preventiva da paciente se justifica
ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade da agente, devendo ser mantida.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 17/09/2020